Tribunal: TJES
Processo: 5000562-44.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-44.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000562-44.2022.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADA:
MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de inclusão em programa de aluguel social, fornecimento de cesta básica/vale-feira e disponibilização de medicamentos (Risperidona e Neuleptil), formulados por genitora em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com três filhos menores, dois deles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, tendo sido fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévio indeferimento administrativo; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre a condenação ou por apreciação equitativa em demanda envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência inerente às prestações de saúde dispensa o prévio exaurimento da via administrativa, garantindo o acesso imediato ao Poder Judiciário.

O interesse de agir resta configurado pela resistência do réu aos pedidos iniciais, manifestada na contestação e na interposição de recurso.

O direito à saúde possui natureza fundamental, não estando condicionado à prévia provocação administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O proveito econômico em demandas de saúde é inestimável, em razão da natureza existencial e extrapatrimonial do bem jurídico tutelado.

A fixação de honorários advocatícios em tais demandas deve observar o critério da equidade, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1313.

O arbitramento equitativo deve considerar o zelo profissional, a relevância da causa e a complexidade do feito, conduzindo à fixação em valor razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento de ações que visam à tutela do direito à saúde.

O interesse de agir se configura pela resistência da parte ré manifestada no processo.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do proveito econômico.

O arbitramento equitativo deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 3º e 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 00002646620228080060, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 26.09.2024; STJ, Tema 1313; STJ, AgInt no AREsp nº 1923626/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 30.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1890101/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28.04.2022; STJ, AREsp nº 2100231/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.06.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1086606-49.2023.8.26.0053, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 29.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000562-44.2022.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADA:
MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a devida compreensão da controvérsia, impõe-se esclarecer que a demanda originária versa sobre pedidos de inclusão em programa de Aluguel Social, fornecimento de Cesta Básica/Vale-Feira e disponibilização dos medicamentos Risperidona e Neuleptil. A pretensão fundamenta-se na condição de vulnerabilidade socioeconômica da genitora, que possui três filhos menores, sendo dois diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, demandando tratamentos contínuos e de alto custo.

Como relatado, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente.

Inconformado, o Réu interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Preliminarmente, não assiste razão ao Apelante quando sustenta a falta de interesse de agir por ausência de prova do indeferimento administrativo. É cediço que a urgência inerente às prestações de saúde dispensa o prévio exaurimento da esfera administrativa, garantindo-se à cidadã o acesso imediato ao Poder Judiciário. Outrossim, a pretensão resistida - elemento caracterizador do interesse de agir - manifestou-se de forma inequívoca no momento em que o Réu se opôs aos pedidos inaugurais em sua defesa e buscou a reforma da decisão mediante recurso.

Não é demais mencionar que
“(...) 4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art . 5º, XXXV, da Constituição Federal, e o art. 3º do Código de Processo Civil garantem que lesão ou ameaça a direito não podem ser excluídas da apreciação do Poder Judiciário, não sendo exigível prévio requerimento administrativo para propositura de ação judicial em matéria de saúde pública. 5. A jurisprudência do TJES e de outras cortes estaduais é pacífica no sentido de que o direito à saúde não está condicionado ao esgotamento de vias administrativas(...)”
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002646620228080060, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgamento em 26/09/2024).

Destarte,
rejeito a preliminar arguida
. Por consequência, não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito.

O cerne da insurgência recursal reside no critério de arbitramento da verba honorária, fixada na origem em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, considerando que o bem jurídico tutelado - a saúde e a vida (preponderante na demanda, sobretudo porque o pedido inicial se respalda na circunstância dos filhos possuírem diagnóstico) - possui natureza eminentemente existencial e extrapatrimonial, o proveito econômico da demanda revela-se inestimável. Tal circunstância afasta a aplicação de percentuais sobre a condenação, atraindo a incidência do critério de equidade.

O STJ fixou tese vinculante no Tema 1313, determinando que:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa"
.

Confira-se precedente nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVE
L . RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs apelação contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, devido ao falecimento da autora, que pleiteava o fornecimento de medicamentos . A sentença condenou a ré em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na fixação dos honorários de sucumbência, se devem ser calculados por equidade ou percentual sobre o valor da causa . III. Razões de Decidir 3. A apelante argumenta que, por se tratar de demanda relacionada ao direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, justificando a fixação dos honorários por equidade, conforme o Tema 1076 do STJ. 4 .
A jurisprudência do STJ reconhece que demandas envolvendo o direito à saúde possuem valor inestimável, permitindo a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido . Honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00, por equidade. Tese de julgamento:
Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em demandas de valor inestimável, como as relacionadas ao direito à saúde
. Legislação Citada: CPC, art . 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1923626/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe de 30/06/2022; AgInt no REsp nº 1890101/RN, Rel . Min. Sérgio Kukina, DJe de 28/04/2022; AREsp nº 2100231/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 28/06/2022 .

(TJSP - Apelação Cível: 10866064920238260053 São Paulo, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 29/01/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2025).
Sem grifos no original
.

Dessa forma, afasto o percentual aplicado na origem e, considerando o zelo do causídico e a importância da causa, mas também a simplicidade do trâmite processual, arbitro os honorários sucumbenciais em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que se mostra mais razoável que os R$500,00 (quinhentos reais) sugeridos pelo Apelante no recurso.

Ressalta-se, por fim, que o capítulo da sentença relativo às obrigações de fazer não foi impugnado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reformar o capítulo referente aos honorários advocatícios, fixando-os por equidade no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mantêm-se os demais termos da sentença incólumes.

Inaplicável o art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.